Tribunal: TJMT
Processo: 1003403-73.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003403-73.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA DE CARVALHO BARBOSA - CPF: 019.558.231-46 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003403-73.2020.811.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s):

CARLA CRISTINA DE CARVALHO BARBOSA

Recorrido(s):

VIVO S.A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
–
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA
-
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PERÍCIA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – PERCENTUAL DE MULTA APLICADO NO LIMITE PREVISTO EM LEI – DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé.

O percentual da multa por litigância de má fé aplicada no limite previsto em lei, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser mantida ao patamar permitido por lei.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento da multa de 9% por litigância de má fé, sobre o valor da causa e custas processuais, ante a comprovação da contratação mediante a juntada do contrato, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015,
JULGO IMPROCEDENTE COM RESOLUÇÃO MÉRITO
o pedido da parte Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei nº 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais, em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a parte promovida não comprovou a contratação, pois nega que tenha assinado o documento e nega a contratação alegando que se trata de fraude.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito bem como a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por danos morais
e, alternativamente, afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões com a impugnação da justiça gratuita, e, no mérito o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento do débito.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

O recurso é genérico e a parte promovente apenas argumenta que
o contrato juntado não está apto a comprovar a legalidade de contratação dos serviços fornecido pela parte promovida.

Entretanto, fora juntado ”Termo de Adesão e Contrato de Serviço SMP” datado e 08/12/2014 e “ Contrato de Permanência por benefício”, datado de 08/12/2014, ambos com assinatura da consumidora, sendo que a assinatura aposta nos contratos são idêntica à assinatura aposta nos documentos fornecidos com a inicial
,
sendo de rigor o desprovimento do recurso, porquanto a relação jurídica inicialmente negada fora comprovada, devendo ser mantida a improcedência da pretensão e a condenação por litigância de má-fé, custas processuais.

No caso, verifico que em sede de contestação houve a juntada de contrato “Termo de Adesão e Contrato de Serviço SMP” datado e 08/12/2014 e “ Contrato de Permanência por benefício”, datado de 08/12/2014, ambos com assinatura do consumidor, sendo as assinaturas idênticas à aquelas apostas nos documentos anexados à inicial, dessa forma, sendo de rigor o desprovimento do recurso, devendo ser mantida a improcedência da pretensão e a condenação por litigância de má-fé, custas processuais, ante a alteração da verdade dos fatos.

Quanto ao pedido de redução da multa por litigância de má-fé, verifico que o magistrado
a quo
condenou a parte promovente ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, dentro do limite previsto em lei (art. 81, do CPC), não havendo reparo da sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020